Tribunal: TJMT
Processo: 1002856-98.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002856-98.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 550.164.301-44 (APELANTE), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADAS UNILATERALMENTE –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Comprovada a indevida inscrição, a apelante deve ser indenizada a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos
.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002856-98.2018.8.11.0003

APELANTE:

MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO

APELADA:

ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
nº 1006716-10.2018.8.11.0003, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes o
s pedidos formulados na inicial,
julgando extinto o processo

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, declarando-se lícito e exigível o valor cobrado na fatura acostada aos autos, além de condená-la ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §3º, do CPC
.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que a sentença não observou os pontos essenciais demonstrados na sua exordial, uma vez que todos os componentes de acesso aos cabos medidor são devidamente lacrados, e inclusive a instalação do medidor é realizada no posto de energia elétrica pelos próprios funcionários da apelada.

Sustenta que através das fotografias registradas pela apelada, é possível constatar que todos os lacres estão intactos, o que faz prova de que jamais houve adulteração do medidor, e inclusive inversão dos cabos, de modo que não é possível constatar se havia qualquer irregularidade no medidor ou o desvio de energia, sendo que a própria apelada afirma que somente constataram possíveis irregularidades através de equipamentos próprios para tal finalidade.

Acrescenta a não observância dos procedimentos legais/protocolos a serem seguidos para a constituição do débito, pois, conforme o TOI apresentado pela apelada, não houve qualquer notificação da apelante quanto a vistoria realizada, procedimento feito sem a sua presença ou de qualquer outro habitante do imóvel no momento da inspeção.

Com esses argumentos, a apelante pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança, em razão da inexistência de qualquer irregularidade no medidor de energia elétrica, bem como que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, já que houve o lançamento do débito indevido junto aos órgãos de proteção ao crédito, acarretando danos irreparáveis, com a consequente condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id 49078676).

Contrarrazões ofertadas no Id 49078679, arguindo preliminar de falta de interesse recursal por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção integral da sentença e consequente condenação em honorários de sucumbência.

A apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO (FALTA DE INTERESSE RECURSAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada ofertou as contrarrazões [id. 49078679], arguindo sobre a violação ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de que a parte apelante limitou em repetir as mesmas razões expostas na inicial, não enfrentando objetivamente cada uma das razões de decidir fincadas na respeitável sentença, razão pela qual entende que o recurso não comporta conhecimento.

Em que pese a apelada fundamentar que a parte autora não fundamentou seu pleito recursal, com qualquer argumento plausível a ensejar a reforma da sentença, razão não lhe assiste, isso porque, conforme verifica-se do conteúdo das razões recursais, a autora rebateu substancialmente a sentença, especialmente no que se refere a ilegalidade do procedimento adotado pela concessionária, assim como a configuração dos danos morais no caso em tela.

Logo, não há que falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da sentença.

A propósito:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO - INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017).

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência
, em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, sob o argumento de que é titular na UC (Unidade Consumidora) de nº
6/14074100, e que em 13/09/2017 funcionários da requerida compareceram à sua residência, ocasião em que realizaram inspeção no medidor e constataram suposta irregularidade consistente em ligação invertida, o que culminou na emissão de fatura eventual no valor de R$ 7.663,36 (sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), com vencimento em 30/11/2017 e, diante do insucesso na tentativa extrajudicial de cancelar a cobrança da fatura, teve seu nome negativado, o que lhe causou diversos prejuízos.

Em face disso, postulou a concessão da antecipação de tutela para determinar que restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, e, no mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos autorais,
declarando-se lícito e exigível o valor cobrado na fatura acostada aos autos, condenando a autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença não observou os pontos demonstrados, já que pelas fotografias registradas pela apelada, é possível constatar que todos os lacres estão intactos, assim como a apelada não se pôs em observância aos procedimentos legais/protocolos a serem seguidos para a constituição do débito, pois, conforme o TOI apresentado, a inspeção foi realizada sem a sua presença, pelo que entende que a sentença merece total reforma.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância da fatura de consumo referente novembro/2017, com vencimento para o dia 30/11/2017, no valor de
R$ 7.663,36 (sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos)
, gerada em razão da recuperação de consumo após constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da unidade consumidora nº
6/14074100
.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

Observa-se que a requerida anexou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI nº 615739 [id. 49078663], no entanto, essa inspeção foi realizada sem a participação da parte autora/apelada, constando a informação de “cliente ausente”, situação que acarretou ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Inobstante a isso, não há nos autos documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação da consumidora, cuja consequência é justamente a declaração de inexigibilidade do débito questionado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.
(APELAÇÃO N. 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Diante disso, merece ser reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos, restando analisar se é cabível a indenização por danos morais.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que não restou demonstrado que a apelante tenha fraudado o medidor, sendo, portanto, ilegal a recuperação de consumo, assim como foi irregular a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo cabível o dever de indenizar, uma vez que foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

O dano moral é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente, consoante preconiza o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a apelante deve ser indenizada a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5º, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

No que diz respeito a
quantificação do dano moral
, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– APELAÇÃO CÍVEL –
ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR
– INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – CONDUTA ILÍCITA – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, com a notificação da usuária a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente, o que, por inferência lógico racional, conduz à ilicitude a negativação do nome da autora em relação a tais débitos.
2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 3. Observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), está muito aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.
”
(N.U 1007641-69.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
”
(N.U 1016071-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a inexigibilidade do débito constante do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 615739 [id. 49078663], bem como para condenar a apelada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Via de consequência,
condeno a apelada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020